Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707545-30.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO FERREIRA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno em embargos de declaração (ID 18961861) apresentado por PEDRO FERREIRA NETO contra decisão que manteve o cumprimento de suspensão nacional do feito até o julgamento definitivo dos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante entende que não se justifica a suspensão do feito no caso, pois diria respeito a “erro na interpretação de lei”, e não “erro operacional”. Aponta persistir omissão no acórdão quanto a esse questionamento ventilado em sede de contrarrazões aos embargos de declaração. Requer a reforma da decisão para considerar o caso como erro de interpretação de lei. Em contrarrazões (ID 19976875), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. O recorrente apresentou petição com requerimento de julgamento do agravo interno por se tratar de revisão de recurso repetitivo contendo a mesma tese já aplicável nos julgados do TJDFT (ID 26172735). O agravado sustentou não haver fundamento nos autos para aduzir a boa fé do recorrente, postulando o não provimento do recurso (ID 26937759). Ante a informação do trânsito em julgado do acórdão dos processos representativos de controvérsia, afetados para o julgamento do Tema 1009 do STJ, as partes foram intimadas e o agravado manifestou-se pela improcedência do pedido autoral. O prazo do requerente transcorreu in albis, conforme certidão de ID 35374713. É o relatório. Reconheço a perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido de não suspensão do feito, haja vista o fim do sobrestamento nacional pelo trânsito em julgado dos processos paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009), cujas ementas dos acórdãos transcrevo: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprud01ência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado.Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (grifo nosso) (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) (...) 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) Os argumentos recursais restringem-se a atacar a determinação de suspensão nacional já finalizada em decorrência do julgamento dos processos paradigmas, ensejando o não conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, não conheço do agravo interno, pois prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Determino a retirada dos autos de pauta, com urgência. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador